Tribunal: TJDFT
Processo: 0749833-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749833-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA INES CORBUCCI COURY, ALBERTO COURY JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0217226-79.2011.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de ALBERTO COURY JUNIOR E OUTRA, deixou de apreciar o pedido de penhora de imóvel formulado pelo Credor, ora Agravante. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0217226-79.2011.8.07.0001, deixou de apreciar o pedido de penhora de imóvel formulado pelo Credor, ora Agravante. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui reprodução de outro Agravo de Instrumento interposto anteriormente pela ora Agravante e distribuído a esta Relatoria (0747172-27.2020.8.07.0000), operando-se, dessa forma, a preclusão consumativa. Por fim, não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da oportunidade de recorrer. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 24 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador